Tribunal: TJPA
Processo: 0819504-69.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10452 - Reivindicação
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819504-69.2017.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

APELADO: STATUS CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0816504-69.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA – OAB/PA 7.369

APELADO:

STATUS CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADOS:

MICHELVIANA - OAB/PA 11.454-B E LEANDRO MAUES – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. SENTENÇA PROFERIDA SEM REALIZAÇÃO DA FASE DE ORGANIZAÇÃO E SANEAMENTO. INOBSERVÂNCIA DO ART. 357 DO CPC. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, COOPERAÇÃO E DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por ALEXANDRE FREITAS SEVERINO contra sentença da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada por STATUS CONSTRUÇÕES LTDA, confirmando a liminar concedida para apreensão do veículo e condenando o réu ao pagamento de custas e honorários. O apelante sustenta, em síntese, que a sentença é nula por cerceamento de defesa, ausência de análise de pedidos relevantes e descumprimento das etapas obrigatórias do procedimento comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a sentença é nula por violação ao devido processo legal, notadamente pela ausência da fase de organização e saneamento prevista no art. 357 do CPC; (ii) estabelecer se houve cerceamento de defesa pela não delimitação das questões controvertidas e dos meios de prova a serem produzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença é nula por não observar a fase obrigatória de organização e saneamento do processo, prevista no art. 357 do CPC, cuja finalidade é a delimitação das questões de fato e de direito, a especificação das provas admitidas, a distribuição do ônus da prova e a designação de audiência, quando necessária. Essa etapa é indispensável à higidez do processo e à estabilização da demanda.

4.

A ausência de audiência ou decisão saneadora compromete a marcha processual e afronta os princípios constitucionais da cooperação (art. 6º do CPC), do contraditório substancial e do devido processo legal. Como afirmam Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva, o art. 357 do CPC estabelece uma “preparação metódica do debate processual”, permitindo a construção dialógica do processo com as partes e viabilizando decisões seguras e previsíveis, sem surpresas processuais (NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud – in: THEODORO JR., Humberto et al.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
, Forense, 2015).

5.

A nulidade da sentença é intensificada pela circunstância processual em que se proferiu a decisão antes do reconhecimento da incompetência do juízo originário, gerando insegurança jurídica e verdadeiro “looping processual”, até a posterior ratificação da sentença pela 15ª Vara, mesmo diante da nulidade evidente.

6.

Leonardo Carneiro da Cunha ensina que o saneamento processual visa justamente a correção de vícios formais e a organização da lide para viabilizar o julgamento do mérito, nos termos dos princípios da cooperação e da primazia da decisão de mérito (CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O novo processo civil brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017, p. 208-210).

7.

A jurisprudência do TJPA reforça essa compreensão. No julgamento da Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, a 2ª Turma de Direito Privado reconheceu nulidade de sentença por cerceamento de defesa, diante da ausência de intimação das partes para manifestação quanto às provas a serem produzidas e do julgamento antecipado sem prévio anúncio. Situação análoga se verifica no presente caso.

8.

No mesmo sentido, decidiu a 2ª Turma no julgamento da Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em que se anulou sentença proferida em revisional de alimentos pela ausência de instrução probatória, reconhecendo-se o error in procedendo por julgamento antecipado indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência da fase de organização e saneamento do processo prevista no art. 357 do CPC configura nulidade absoluta por cerceamento de defesa.

2.

A supressão do contraditório substancial, sem delimitação das questões controvertidas e sem oportunizar a produção de provas, viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da cooperação.

3.

O julgamento antecipado da lide sem observância do art. 357 do CPC constitui error in procedendo e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 6º e 357.

Doutrina relevante citada
:

·

NUNES, Dierle; SANTOS E SILVA, Natanael Lud – in: THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio.
Novo CPC: fundamentos e sistematização
. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015.

·

CUNHA, Leonardo Carneiro da.
O novo processo civil brasileiro
. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2017.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJPA, Apelação Cível nº 0003530-22.2019.8.14.0053, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, j. 13.08.2024.

·

TJPA, Apelação Cível nº 0806390-61.2022.8.14.0051, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 01.04.2025.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0816504-69.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA – OAB/PA 7.369

APELADO:

STATUS CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADOS:

MICHEL VIANA

- OAB/PA 11.454-B E LEANDRO MAUES – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ALEXANDRE FREITAS SEVERINO
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito

da

15ª

Vara

Cível e Empresarial da Comarca de

Belém-Estado do Pará,

que julgou procedente a pretensão para:

defiro a busca e apreensão do veículo constante da exordial, em tutela liminar de urgência, devendo a secretaria sobrestar o cumprimento da ordem até o retorno integral das atividades do Poder Judiciário e a cessação do regime diferenciado de trabalho instituído pelo E.TJE/PA, tudo em face da declarada pandemia e do estado de calamidade pública.

Julgo procedente o pedido para, confirmando a liminar concedida, determinar a busca e apreensão do veículo objeto do litígio.

Condeno o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios de 10%, este incidente sobre o valor da causa, acrescido de juros de mora de 1% e correção monetária pelo INPC/IBGE, ambos a partir da citação.( PJe ID 9027783)

Declaratórios interpostos por
ALEXANDRE FREITAS SEVERINO
com razões expostas no PJe ID

9027786
.

Contrarrazões não apresentadas.

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e rejeitado.( PJe ID 9027790).

Novos Declaratórios interpostos pelo mesmo litigante.( PJe ID 9027793).

Sem contrarrazões.

Recurso de Embargos de Declaração acolhido para reconhecer a incompetência do Juízo de Direito da 14ª Vara

Cível e Empresarial em prol do Juízo de Direito da 5ª Vara Cível e Empresarial, que os remeteu ao Juízo de Direito da 15ª Vara Cível e Empresarial com referência aos autos do processo nº 0035853-83.2017.814.0301.(PJe IDs 9027796

e 9027801).

Sentença ratificada, com reabertura do prazo recursal.( PJe ID 9027802).

As razões recursais da Apelação Cível agendam os seguintes argumentos núcleos, a saber:

a.

violação do direito material eis a sentença negar seu direito ao recebimento de crédito em quantias elevadas e incontroversas;

b.

o veículo é usado e serve para atendimento das necessidades básicas e

c.

compensação entre valores

a receber da apuração dos haveres e o veículo que

não apreciada pelo

Juízo.

Ao fim , requer

o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação Cível nos termos ora delineados. ( Pje ID9027810).

Contrarrazões apresentadas.(Pje ID

9027821).

À minha relatoria em 13/06/2025, por redistribuição.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0816504-69.2017.814.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM-PARÁ (15ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ALEXANDRE FREITAS SEVERINO

ADVOGADO: ROSANA TRINDADE TOCANTINS SILVA – OAB/PA 7.369

APELADO:

STATUS CONSTRUÇÕES LTDA

ADVOGADOS:

MICHELVIANA - OAB/PA 11.454-B E LEANDRO MAUES – OAB/PA 22.452

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Prelibação.
Tenho por receber o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito.
Inicio o voto com os seguintes destaques, a saber:

- Presença dos ditames do artigo 278, parágrafo único, do CPC;

-A questão litigiosa tramita à luz do Procedimento Comum ante a necessidade de haver o exaurimento cognitivo ante discussões acerca de propriedade do bem, apuração de haveres e compensação que deveriam ser pontuados na etapa processual

do artigo 357 do CPC;

- ausência da decisão/audiência de organização e saneamento do processo do artigo 357 do CPC

e

-sentença surpresa.

Compreendo que o texto objurgado realmente é nulo de pleno direito eis a inteira inobservação aos ditames do Procedimento Comum, que levam à insegurança jurídica da sentença em si.

Percebo que a demanda não cumpriu as etapas obrigatórias como a delineada no artigo 357 do Código de Processo Civil, que trata da organização e saneamento do processo, instalando a inequívoca nulidade porque deixou o magistrado de:

“ Art. 357.
omissis
:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III -
definir
a distribuição do ônus da prova, observado o
art. 373
;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento.”

A existência desses passos processuais é de extrema importância à higienização

da lide pois repercutirá na entrega às partes de uma sentença segura, ordeira e com resolução jurídica acertada do debate sem qualquer entrave jurídico dado o alcance da

estabilidade jurídico-material.

Nessa perspectiva, o magistério doutrinário de Dierle Nunes e Natanael Lud Santos e Silva destaca a relevância da fase estrutural estabelecido no artigo 357 do CPC:

3.1. Preparação metódica do debate processual
. Ao perceber estas degenerações, o art. 357, contrafaticamente, apresenta disposições que permitem e induzem a realização de preparação escrita, relegando o uso da oralidade a situações de maior complexidade, nas quais tornar-se-ia imperativa a audiência de organização e saneamento. Pontuando-se que se torna extremamente relevante a realização da audiência para a organização processual visando evitar retrabalhos e estabelecer um marco preclusivo para as questões a serem discutidas e, possivelmente, objeto de acordo processual típico previsto nos §§ 2.o e 3.o.

Em assim sendo, adota-se uma modalidade de saneamento compartilhado ou comparticipado, que permitirá a organização do processo, calcada nos preceitos constitucionais do contraditório, isonomia, ampla defesa e devido processo, além da teoria normativa da cooperação/comparticipação (art. 6.o do CPC/2015) (Cf. THEODORO JR., Humberto; NUNES, Dierle; BAHIA, Alexandre; PEDRON, Flávio. Novo CPC: fundamentos e sistematização. 2. ed., Rio de Janeiro: Forense, 2015), de modo a permitir às partes a obtenção de efetiva paridade e participação processual que, deseja-se, culminará em uma decisão final resguardada pelo necessário impedimento de surpresas processuais, que induzem fomento da atividade recursal, retrabalhos pelos juízes (a serem compelidos a proferir várias decisões sobre o mesmo “objeto”) e aumento do tempo de tramitação processual.
[1]

De outro giro, a etapa processual desprezada pelo julgador sustenta os princípios

da cooperação e

da primazia do mérito, porque resolvem todas as pendências processuais e formais que possam manchar o mérito com a colaboração das partes, que terão a entrega de uma sentença segura e estável após ajustes e esclarecimentos.

Nessa perspectiva, Leonardo Carneiro da Cunha:

26. Objetivos da fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento e organização do processo, o juiz deve resolver as questões processuais pendentes. Havendo questões processuais pendentes, o juiz deve mandar corrigi-las. Se as questões não forem corrigidas, e não houver como avançar no procedimento, o processo será, então, extinto sem resolução do mérito. Vindo, porém, a ser corrigidas as falhas ou os defeitos processuais, o juiz deve, então, declarar saneado o processo. Saneado o processo, o juiz deve organizá-lo, delimitando os pontos controvertidos e fato e de direito e designando as provas a serem produzidas. Nesse momento, o juiz deve, ainda, distribuir o ônus da prova, esclarecendo o que há ser provado e a quem cabe tomar a iniciativa da produção da prova.

27. Princípio da primazia do julgamento do mérito e a fase de saneamento e organização do processo
. Na fase de saneamento, se houver questões processuais pendentes, o juiz deve tomar todas as providências necessárias e suficientes a corrigir os eventuais defeitos processuais. Tal iniciativa decorre do princípio da primazia do julgamento do mérito (art. 4º). Em razão de tal princípio, o juiz deve, sempre que possível, superar os vícios, estimulando, viabilizando e permitindo sua correção ou sanação, a fim de que possa efetivamente examinar o mérito e resolver o conflito posto pelas partes.

28. Princípio da cooperação e os deveres de cooperação (mais propriamente os de esclarecimento e prevenção).
Para viabilizar a correção de eventuais defeitos processuais, o juiz deve cumprir os deveres de cooperação, decorrentes do disposto no art. 6º. Ao juiz cumpre esclarecer a parte e preveni-la. O juiz há de esclarecer qual(is) o(s) defeito(s) processual(is) que precisa(m) ser corrigido(s). Além do dever de esclarecimento, cabe ao juiz cumprir o dever de prevenção, alertando a parte dos riscos da ausência de correção do(s) vício(s) apontado(s).
[2]

Etapa processual que inexiste na demanda, levando a instabilidade da sentença eis que não estabilizada cujo equívoco afronta princípios processuais como o da cooperação, devido processo legal e contraditório substancial e atrai a nulidade da objurgada por
error in procedendo
.

Soma-se ao argumento, o fato inusitado de, primeiro sentenciar, e depois reconhecer

a incompetência do Juízo, promovendo um verdadeiro
looping
até os autos do processo chegarem ao acervo da 15ª Vara Cível e Empresarial, que validou a sentença sem observar que nula é de pleno direito por
error in procedendo
por ignorar as etapas processuais obrigatórias e afrontar princípios processuais constitucionais como o devido processo legal e cooperação.( PJe IDs
9027783, 9027796

e 9027801).

O Processo Civil é dialogado entre as partes e o julgador, daí o ato de organizar e sanear o processo(artigo 357 do CPC) ser reputado como obrigatório na demanda porque age como um instrumento de higienização da

lide a propiciar adiante a entrega de uma sentença equilibrada e respeitosa aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.

E, quando esses cuidados inocorrem, a sentença pode ser belíssima, mas se violar direitos constitucionais – processuais será predicada como nula de pleno direito seja por
error in procedendo
, seja por
error in judicando
.

Nesse víeis, a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA decide:

Desembargadora Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATANTE IDOSA QUE ALEGA NÃO TER REALIZADO O NEGÓCIO JURÍDICO. HIPER VULNERABILIDADE DA CONSUMIDORA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
PRELIMINAR
: CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA AUTORA. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO
.
SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. CONTRATO COM ASSINATURA SEMELHANTE, CONTUDO, ‘EM BRANCO’. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003530-22.2019.8.14.0053 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 13/08/2024 ) Negritei.

Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

Ementa. DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO DE APELAÇÃO. REVISIONAL DE ALIMENTOS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto contra sentença proferida em ação revisional de alimentos. O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a supressão da fase instrutória.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença recorrida deve ser anulada por cerceamento de defesa, diante da ausência de oportunidade para a produção de provas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O julgamento antecipado do mérito somente pode ocorrer quando a matéria for exclusivamente de direito ou quando os fatos estiverem suficientemente comprovados nos autos, conforme o art. 355, I, do CPC
.

4. No caso dos autos, a análise do pedido de alimentos exige investigação probatória sobre o trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade, não sendo suficiente a análise de documentos apresentados com a inicial e a contestação.

5.
A ausência de audiência de instrução e julgamento ou de decisão fundamentada indeferindo a produção de provas configura
error in procedendo
, ensejando a nulidade da sentença
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e provido, ante o acolhimento da preliminar, para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para abertura da fase instrutória.

Tese de julgamento
: "O julgamento antecipado da lide sem oportunizar a produção de provas sobre a obrigação alimentar configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença para regular instrução processual
."

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 355, I, e 370, parágrafo único.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0806390-61.2022.8.14.0051 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/04/2025
). Negritei

À vista disso, a sentença combatida não é âncora para nenhum dos Litigantes porque marcada pela nulidade absoluta em suas vertentes quando sentencia sem que a questão esteja devidamente estabilizada e sem que tenha oportunizado aos Litigantes a confecção de provas e o consenso ao julgamento, predicando a sentença como precipitada e açodada.

Portanto, conheço do Recurso de Apelação Cível porque satisfeitos os requisitos de admissibilidade, mas a casso eis que que nula de pleno direito por
error in procedendo
, segundo fundamentação acima esposada.

Então, a fim de dar correção aos atos processuais praticados e eliminando os vícios apontados, o processo deve com a audiência/decisão de organização e saneamento do artigo 357 do CPC,

em atenção às suas etapas a fim de que a questão litigiosa esteja efetivamente pronta para ser julgada eis que estará estabilizada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É o voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. 2. ed. Rio de Janeiro: Saraiva Jur, 2017. E-book. p.549. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788547220471/. Acesso em: 22 set. 2025.

[2]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.631. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 22 set. 2025.

Belém, 16/10/2025